Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700366-48.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HORIZONTE LOGISTICA LTDA EMBARGADO: JOCILIA JANAINA GUIMARAES MOREIRA, G. G. D. C., LUIS FELIPE FERREIRA DE CARVALHO, G. G. D. C. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por HORIZONTE LOGISTICA LTDA em face do acórdão no 1756168 (ID 51501606) que negou provimento ao recurso do Réu. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte Autora para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2023 12:30:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador